Tribunal: TJSP
Processo: 2273560-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU À AUTORA A POSSE DO AUTOMÓVEL "BMW" ADQUIRIDO NO CURSO DA SOCIEDADE CONJUGAL, PELO PREÇO DE R$ 242.000,00. INADMISSIBILIDADE, NESTA FASE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO "SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA". EX-MARIDO DA AUTORA QUE NÃO É SÓCIO DO SUPERMERCADO, EMBORA INTEGRE O NÚCLEO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU À AUTORA A POSSE DO AUTOMÓVEL "BMW" ADQUIRIDO NO CURSO DA SOCIEDADE CONJUGAL, PELO PREÇO DE R$ 242.000,00. INADMISSIBILIDADE, NESTA FASE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO "SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA". EX-MARIDO DA AUTORA QUE NÃO É SÓCIO DO SUPERMERCADO, EMBORA INTEGRE O NÚCLEO FAMILIAR. DOCUMENTOS QUE INDICAM QUE O SUPERMERCADO ERA TITULAR DE UMA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUSIVE COM FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE DE TAL FROTA. DESPESAS QUE ERAM, IGUALMENTE, CUSTEADAS PELO SUPERMERCADO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ALEGA QUE O BEM ERA POSTO À DISPOSIÇÃO DE SEUS EXECUTIVOS, SENDO O EX-MARIDO DA AUTORA UM DE SEUS DIRETORES. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER AMPLAMENTE DEBATIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE DEVE SER AFERIDA, ADEMAIS, NO CONTEXTO DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE AGRAVANTE, NÃO SE TENDO NOTÍCIA DE SEU PRÉVIO DEFERIMENTO. POSSE DO AUTOMÓVEL QUE DEVE PERMANECER, NESTA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, COM SEU PROPRIETÁRIO (O SUPERMERCADO AGRAVANTE). VEÍCULO, POR FIM, DE ALTO LUXO E QUE NÃO SE DESTINA À SUBSISTÊNCIA DA AUTORA, QUE JÁ AUFERE PENSÃO ALIMENTÍCIA ELEVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.